Tribunal: TJMT
Processo: 1018807-73.2020.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018807-73.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fixação]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[RICARDO PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 039.649.871-07 (ADVOGADO), JOSE EMERSON DA SILVA SANTANA - CPF: 057.200.301-31 (AGRAVANTE), I. R. S. (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JAQUELINE SANTOS RODRIGUES - CPF: 050.209.531-80 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ALIMENTOS – DECISÃO QUE FIXOU PENSÃO ALIMENTÍCIA PROVISÓRIA NO VALOR EQUIVALENTE A 40% (QUARENTA POR CENTO) DO SALÁRIO MÍNIMO – PRETENSÃO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – PEDIDO DE REDUÇÃO DOS ALIMENTOS PARA O VALOR DE R$250,00 (DUZENTOS e CINQUENTA REAIS) –
INDEFERIMENTO – VALOR RAZOÁVEL –
APLICAÇÃO DO ART. 1.694, § 1o, DO CC/02
– NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS – CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL
–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O critério de fixação dos alimentos está previsto no art. 1.694, § 1o, do CC 2002, que determina sejam observadas as necessidades do reclamante e a possibilidade da pessoa obrigada, sendo feito de modo proporcional e razoável.

Deve-se permanecer a obrigação de alimentar até que se tenha plena compreensão dos fatos para então proferir decisão definitiva, isso quando os argumentos e documentos trazidos à baila não forem subsistentes à minoração ou exoneração da verba alimentar.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSÉ EMERSON DA SILVA SANTANA em razão do inconformismo com a decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá, que nos autos da AÇÃO DE ALIMENTOS no 1057692-67.2020.8.11.0041, ajuizada por I. R. S., representado por sua genitora JAQUELINE SANTOS RODRIGUES, determinou o pagamento de alimentos provisórios à infante na importância equivalente a 40% (quarenta por cento) do salário mínimo.

Aduz o recorrente que a decisão prolatada merece reforma, pois o valor fixado é excessivo e compromete o seu sustento e da sua família (mãe solteira, duas irmãs menores e companheira), não respeitando o binômio possibilidade / razoabilidade. Informa que nunca se negou a auxiliar sua filha, contudo, em valores dentro das suas condições.

Requer, dessa forma, antecipação de tutela com o fito de reduzir alimentos provisórios fixados para a quantia de R$250,00 (duzentos e cinquenta reais) mais metade das despesas extras da menor. No mérito, pugna pela confirmação da liminar requerida.

Liminar recursal indeferida (Decisão de ID no 57730453).

Informações prestadas pelo Juízo a quo (Ofício de ID no 58029975).

Contrarrazões devidamente apresentadas (Petição de ID no 58199610).

Em seu parecer, o i. Procurador de Justiça Leonir Colombo opinou pelo desprovimento do vertente recurso (Manifestação de ID no 63631992).

Sem informações pelo Juízo
a quo
.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Conforme relatado, o agravante requer a redução da quantia fixada inicialmente a título de alimentos provisórios a ser pago ao agravado, qual seja, 40% (quarenta por cento) salário mínimo, atualmente a quantia aproximada de R$400,00 (quatrocentos reais)), para o montante de R$250,00 (duzentos e cinquenta reais), em razão de considerar o valor fixado excessivo por conta da sua capacidade financeira.

Por oportuno, conceituo o termo “alimentos” com o apoio dos ensinamentos de Yussef Said Cahali, que, ao citar vários doutrinadores, aduz:

“Adotada no direito para designar o conteúdo de uma pretensão ou de uma obrigação, a palavra “alimentos” vem a significar
tudo o que é necessário para satisfazer aos reclamos da vida; são as prestações com as quais podem ser satisfeitas as necessidades vitais de quem não pode provê-las por si
; mais amplamente,
é a contribuição periódica assegurada a alguém, por um título de direito, para exigi-la de outrem, como necessário à sua manutenção
(...) Alimentos são, pois, as prestações devidas, feitas para que aquele que as recebe possa subsistir, isto é, manter a sua existência, realizar o direito à vida, tanto física (sustento do corpo) como intelectual e moral (cultivo e educação do espírito, do ser racional).” (in Dos Alimentos”, 6a ed., p. 15). (grifo nosso).

Por sua vez, o CC/02, em seu artigo 1.694, § 1o, dispõe que:

“
Art. 1.694.
Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.

§1o. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.
”

(grifo nosso).

Feitas estas considerações, esclareço que o que se discute nestes autos não é a necessidade dos alimentos, mas a sua manutenção, no patamar inicialmente estipulado, ou a sua minoração, conforme pretende o recorrente.

Verificando o fraco conjunto probatório demonstrado, nos autos, pelo recorrente e considerando as acepções legais sobre o tema, tenho que a decisão de primeiro grau não merece ser reformada, neste recurso, no sentido de minorar o
quantum
da pensão alimentícia fixada.

No momento de serem quantificados os alimentos, devem respeitar o binômio possibilidade / capacidade do alimentante e a necessidade do alimentando, sendo feito de modo proporcional e razoável.

Caio Mário da Silva Pereira explica a forma como deve ocorrer tal relação:

“
Os alimentos hão de ter, na devida conta, as condições pessoais e sociais do alimentante e do alimentado. Vele dizer: serão fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.
Não tem cabida exigi-los além do que o credor precisa, pelo fato de ser o devedor dotado de altas posses; nem pode ser este compelido a prestá-los com sacrifício próprio ou da sua família, pelo fato de o reclamante os estimar muito alto, ou revelar necessidades maiores (§1o do art. 1.964)” (in Instituições de Direito Civil: Direito de Família, 14a ed., vol. V, p. 498)

(grifo nosso).

Para que se modifique o valor pago a título de alimentos, como objetiva o recorrente, necessário se faz a comprovação de um fato superveniente que tenha alterado as condições fáticas das partes, acarretando na possibilidade ou impossibilidade de fazê-lo, conforme dispõe o artigo 1.699 do Código Civil de 2002. Caso o interessado não cumpra com este requisito, para proteger os direitos da parte adversa, nada deve ser alterado.

Na presente relação, o
quantum
mensal dos alimentos foi fixado inicialmente e provisoriamente
,
presumindo-se, assim, que estes são coerentes com a possibilidade do alimentante e a necessidade do alimentado.

Como não foi demonstrado pelo agravante que possui gastos que tornariam o valor fixado em primeiro grau excessivo, muito pelo contrário, a sua carteira de trabalho de ID n. 56802474 demonstra que este percebe mensalmente o valor de R$1.800,00 (mil e oitocentos reais).

Assim, impossível a minoração, neste momento, do valor fixado em primeiro grau.

O deferimento do pedido de minoração da obrigação alimentar exige a ocorrência dos requisitos de existência de prova inequívoca, bem como o fundado receio de dano irreparável, merece ser oportunizado, antes disso, maior dilação probatória em primeira instância, para que as partes possam provar as suas possibilidades e necessidades.

Destaca-se que o Código de Processo Civil, em seu artigo 373, impõe o ônus da prova a quem alega determinado fato, entretanto, o agravante, até este momento processual, não cumpriu com tal incumbência, deixando de apresentar os documentos necessários para provar as alegações tecidas.

Em suas razões de agravo, o recorrente apenas teceu alegações infundadas, sem cunho probatório algum, uma vez que as provas trazidas, oportunamente, em nada demonstram que a sua capacidade financeira é contrária da situação verificada pelo Judiciário neste momento inicial, reforçando, desta feita, a decisão de primeiro grau.

Assim, necessário se faz uma maior instrução probatória da demanda, oportunizando maior produção de provas para ambas as partes, para, ao final, verificar se a minoração ou exoneração de pensão alimentícia realmente é medida lídima.

A par de todo o exposto, por diversas vezes já decidiu este Tribunal, inclusive esta Terceira Câmara de Direito Privado, conforme segue:

“REVISÃO DE ALIMENTOS –
REDUÇÃO DO VALOR
– IMPOSSIBILIDADE POR AUSÊNCIA DE PROVAS
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Para que se reduza os alimentos prestados, faz-se necessário a efetiva comprovação de mudança na situação financeira.”
(TJ-MT, 5a Câmara Cível, RAC no 3.430/2011, Rel. Des.
Carlos Alberto A. Rocha
, j. em 25.05.2011) (grifo nosso)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS - PIORA DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO ALIMENTANTE - AUSÊNCIA DE PROVAS
- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1-
A não comprovação do alegado empobrecimento do alimentante implica na improcedência da ação revisional de alimentos, por ser medida imperativa, nos moldes do artigo 1.699 do CC c/c art. 333, I, do CPC.
2- Recurso conhecido, porém, improvido.” (TJ-MT, 6a Câmara Cível, RAC no 50.237/2009, Rel. Des. José Ferreira Leite, j. em 12.08.2009) (grifo nosso)

Anoto, ainda, que os alimentos provisórios poderão ser modificados se na instrução processual restar demonstrado que o binômio necessidade / possibilidade autoriza o pleito dos interessados.

Assim, considerando a necessidade do alimentado e a possibilidade do alimentante, não deve ser concedida a medida recursal pleiteada.

Dispositivo.

Com essas considerações, em conformidade com o parecer ministerial, CONHEÇO do agravo de instrumento apresentado e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterada a decisão atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020